Tribunal: TJSP
Processo: 2004088-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu a instauração do incidente. Inconformismo sem cabimento. Exequentes que não apresentaram indícios de possível abuso da personalidade jurídica ou fraude, alegando somente a insolvência da devedora. Teoria menor inaplicável, pois sequer demonstrada a impossibilidade de execução do crédito contra a devedora. Incidente que não deve ser

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu a instauração do incidente. Inconformismo sem cabimento. Exequentes que não apresentaram indícios de possível abuso da personalidade jurídica ou fraude, alegando somente a insolvência da devedora. Teoria menor inaplicável, pois sequer demonstrada a impossibilidade de execução do crédito contra a devedora. Incidente que não deve ser instaurado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004088-18.2021.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante ELAINE
PEREIRA PATROCINIO, é agravado ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-18.2021.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2004088-18.2021.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Elaine Pereira Patrocinio
Agravado: Abamsp - Associação Beneficente de Auxilio Mútuo dos Servidores Públicos
Comarca: Pereira Barreto - 2a Vara Judicial
Processo de Origem: 0001354-09.2020.8.26.0439
Juiz(íza) Prolator(a): Luciano Correa Ortega
VOTO no 15138
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Decisão que indeferiu a instauração do incidente. Inconformismo
sem cabimento. Exequentes que não apresentaram indícios de
possível abuso da personalidade jurídica ou fraude, alegando
somente a insolvência da devedora. Teoria menor inaplicável, pois
sequer demonstrada a impossibilidade de execução do crédito
contra a devedora. Incidente que não deve ser instaurado. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão de fls. 55 do
processo de origem que, indeferiu pedido de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, pois "prematuro, havendo a
necessidade de maior investigação para que se possa apurar a ausência de bens
e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial".
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que o pedido foi baseado na teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do CDC, de forma que é suficiente a insolvência da parte
devedora para a procedência do pedido. Assim, afirma ter se caracterizado a
insolvência da pessoa jurídica executada. Requer a antecipação da tutela
recursal.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
110).
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls.
112/115).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-18.2021.8.26.0000 - 3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Após tentativas infrutíferas de receber seu crédito, a
exequente requereu, em incidente próprio, a desconsideração da personalidade
jurídica da executada, a fim de incluir no polo passivo da execução empresas que
compõem o mesmo grupo econômico.
A MM. Juíza de primeiro grau, entretanto, indeferiu a
instauração do incidente, contra o que se insurge a exequente.
Sem razão, contudo.
Como
se
sabe,
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica, é necessária a comprovação do abuso da personalidade,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos
do artigo 50 do Código Civil.
Ademais, a medida deve ser pleiteada em incidente
próprio, no qual o sócio ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e
requerer as provas cabíveis, em respeito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil).
No caso, a parte exequente não apresentou indícios de
possível abuso da personalidade jurídica, baseando-se exclusivamente na
aplicação da “teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica” sob a
alegação de que “basta a insolvência para ser possível a desconsideração da
personalidade” (fls. 04).
Portanto,
a
instauração
do
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica não deve mesmo ser deferida, pois
não verificados os requisitos necessários.
No mais, como bem colocou o MM. Juízo de origem,
“primeiramente, caberá à parte exequente postular nos autos de execução a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004088-18.2021.8.26.0000 - 4
realização de diligências como: expedição de mandado de constatação na sede
(para que se possa aferir se permanece em funcionamento), pesquisa de bens,
notadamente, imóveis, (para que se possa aferir a existência de ativo/passivo
movimentação financeira)” (fls. 55 do processo de origem).
Logo, tampouco é o caso de aplicar a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que não foram exauridas as possibilidades de execução do
crédito.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora